Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS E EM REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. ARTIGO 255, § 4o, III, DO RISTJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ADI’s No 7070, 7066 e 7078. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RE No 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O eminente Presidente do TJDFT, em decisão exarada nos autos do processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000, determinou a suspensão dos efeitos de todas das medidas liminares e sentenças exaradas em processos que envolvam a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL, no exercício do ano de 2022, sendo essa, precisamente, a hipótese de que trata a presente demanda, a inviabilizar a tese de que a aludida decisão não alcançaria o mandamus impetrado pela embargante. 2.1. A despeito de se encontrar em curso, perante o colendo Supremo Tribunal Federal, ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo a determinação do termo inicial para a exigibilidade do ICMS-DIFAL, não foi determinado o sobrestamento das ações em trâmite que versam sobre a matéria.
3. Constatado que a tese de inaplicabilidade da decisão exarada na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000 foi examinada com a devida acuidade pelo egrégio Colegiado, carece de respaldo fático a alegação vertida pela impetrante, no sentido de que estariam evidenciados erro material, omissão e obscuridade no v. acórdão recorrido.
4. Com relação ao pedido de sobrestamento do processo, o v. acórdão ressaltou que, nas ADIs n. 7070, 7066 e 7078 não foi determinada a suspensão dos feitos em curso que tratem acerca do mesmo tema, razão pela qual o simples fato da Suprema Corte apreciar matéria similar à vertente na presente demanda não impõe a suspensão do processo ou dos efeitos das decisões, até o julgamento final das Ações Diretas de Inconstitucionalidade em curso.
5. No que diz respeito às indagações acerca da suposta inconstitucionalidade parcial da LC no 190/2022 e a sua subsunção ao princípio da anterioridade, o v. acórdão embargado explicitou, de forma clara e exaustivamente fundamentada, que a própria norma estabeleceu, em seu artigo 3o, a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, ressaltando não estar evidenciada qualquer inconstitucionalidade no citado dispositivo legal. 5.1. Na oportunidade, foi também explicitado o argumento de que, considerando que a LC n. 190/2022 foi publicada em 04 de janeiro de 2022, somente passou a produzir seus efeitos a partir do exercício financeiro seguinte (2023), em atendimento ao que estabelece o artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.
6. Acerca do entendimento firmado pela Suprema Corte, com repercussão geral, sob o Tema n. 1.093, o v. acórdão concluiu, de forma clara e fundamentada, que a tese consolidada pelo colendo Supremo Tribunal Federal é perfeitamente aplicável ao caso em análise, em relação às hipóteses de operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidor não contribuinte.
7. Não estando configuradas a contradição e a omissão apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
8. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe31/08/2021).
9. A mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
10. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 10.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
11. Em sede de rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e improvidos.